Tribunal: TJMT
Processo: 0001015-61.1997.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001015-61.1997.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 514.323.821-87 (APELADO), ITELVINO HOFFMAN - CPF: 180.379.090-34 (ADVOGADO), KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO - CPF: 948.299.851-00 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 393.389.839-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001015-61.1997.8.11.0055

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, JOSE RIBEIRO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO
SINE DIE
–

CONTAGEM QUE SE REALIZA UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA -

RECURSO

NÃO PROVIDO
.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001015-61.1997.8.11.0055

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, JOSE RIBEIRO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V c/c art. 487, inciso II, do CPC). Sem custas e honorários.

O apelante alega que não deu causa à estagnação do feito e que todas as vezes em que foi intimado manifestou-se nos autos.

Diz que
a nova regra sobre prescrição intercorrente, que dispensa a notificação do credor após o transcurso do prazo de 1 ano da suspensão da execução apenas tem vaidade para as Ações propostas após o novo CPC e nos processos em curso, a partir da suspensão da execução
(sic id nº 26729955 - Pág. 4.

Os apelados, intimados, não apresentaram contrarrazões (id 26729962 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001015-61.1997.8.11.0055

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, JOSE RIBEIRO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30/07/1997 o apelante propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula Rural nº 95/00161-1). No dia 31/07/1997 foi determinada a citação dos executados, a qual foi efetivada em 14/11/1997 e 18/11/1997 (id nº

26721491 - Pág. 1).

Após tentativas frustradas de penhora de bens, pleiteou em 24/04/2015 a suspensão do processo
sine die,
nos termos do art. 791, III do CPC/73.

O feito ficou paralisado até

25/07/2019, quando o juízo de origem o intimou para se manifestar sobre a prescrição intercorrente no caso.

Esse instituto ocorre quando o titular da Ação permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão, e no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
a Corte Superior abordou relevantes aspectos desse tema, tais como a duração do prazo de suspensão da prescrição e o termo
a quo
da sua contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em análise.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante de integração da norma, empregando-se a analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º do CPC e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, deve ser de um ano.

Vale transcrever trecho do julgado sobre a matéria:

(...) Acrescentou ainda o legislador que, uma vez interrompida a prescrição, o prazo prescricional é retomado por inteiro "da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrompê-la" (parágrafo único do art. 202 do CC/2002), o que a princípio coincidiria com o despacho de arquivamento. Todavia, como esse despacho decorreu de decisão que deferiu a suspensão do processo, situação para a qual, de fato, o CPC/1973 não estabelecia prazo limite, cabe ao Judiciário a integração da norma por meio da analogia.

Nesse sentido, bem sinalizou o Min. Paulo de Tarso Sanseverino no mencionado voto proferido perante a Terceira Turma (REsp n. 1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2015):

Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, § 5º, do Código de Processo Civil e art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80
. Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução. [sem destaques no original]

Findo prazo razoável de 1(um) ano para suspensão da demanda, também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição com observância do contraditório.

Por conseguinte, com suporte no entendimento firmado no IAC, como o pedido de suspensão deu-se em 24/04/2015,
sine die
, a prescrição iniciou um ano após, em 24/04/2016, e por se tratar de Execução de Cédula Rural, o prazo trienal findou em 24/04/2019. Portanto, está clara a prescrição intercorrente.

O apelante foi intimado a se pronunciar sobre esse instituto, mas não trouxe nenhum fundamento apto a afastá-lo. Como visto, foi observado o direito ao contraditório prévio.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020